Tribunal: TJDFT
Processo: 0707668-16.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇAO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇAO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
1. A gratuidade da justiça pode ser concedida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, todavia, com efeitos a partir do seu deferimento. Precedentes da Casa.
2. Diante do reconhecimento expresso de litigância em nome de outra pessoa jurídica, o reconhecimento da ilegitimidade ativa é inafastável, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da não surpresa, primeiro, porque até o próprio pedido de nulidade terá sido feito por quem não é parte legítima; em segundo lugar, houve a alegação em apelação e foi ouvida a Autora, a qual também não pediu correção, ou juntou documentos pertencentes à nova empresa que litigaria.
3. Recurso provido. Processo extinto por ilegitimidade ativa.